Tribunal: TJDFT
Processo: 0750111-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750111-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAINA AGRAVADO: MARIA VITÓRIA BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA MOREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA (UNIMED ARAGUAÍNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n.o 0008121-96.2010.8.07.0001, movido por MARIA VITÓRIA BERNARDES contra a UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade cooperativa executada para alcançar o patrimônio das demais cooperativas indicadas, dentre as quais a agravante, incluindo-as no polo passivo (ID 59454233, origem). Nas razões (ID 21584039), alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a total independência entre as Unimed’s por força da Lei n.o 5.764/71, possuindo tanto a executada quanto a agravante inscrições próprias na ANS e CPNJ distintos, demonstrando, desta forma, a singularidade das cooperativas. Sustenta não possuir qualquer tipo de relação com a UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, não podendo ser responsabilizada por inadimplemento contratual daquela empresa. Afirma estar o sistema UNIMED constituído e registrado como marca nominativa e coletiva a ser usada por qualquer Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico, tendo sido criada a partir da união de médicos em todo o Brasil, para formação de sociedades cooperativas. Assim, a marca UNIMED pertence a todas as sociedades cooperativas de trabalho médico, cujo uso é por elas concedido aos seus cooperados. Aduz ter tomado ciência do processo de origem somente após a decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, evidenciando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão combatida. No mérito, sua reforma para rejeitar o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo realizado (ID 21584040). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS e, assim, a incluiu no polo passivo da demanda. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da matéria, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Esta Casa possui entendimento no sentido de que as unidades Unimed’s possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde, tendo em vista o sistema de cooperativas, e não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio. Possível, assim, a desconsideração da personalidade jurídica em caso de se comprovar que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação do direito do consumidor. A propósito, confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. POSSIBILIDADE. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Cumprimento de sentença onde foi desconsiderada a personalidade jurídica de cooperativas do sistema Unimed. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de cooperativas integrantes do sistema Unimed. 2. Nos termos do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, bem ainda o enunciado no 469, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de plano de saúde se sujeitam às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, trata-se da denominada Teoria Menor. 4. Precedente da Casa: " (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90. REQUISITOS DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista [...]". (TJDFT, 4a Turma Cível, PJE no 0708515-21.2017.8.07.0000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 14/12/2017). 5. O Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer: mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca (teoria da aparência). 6. Logo, as cooperativas do Sistema Unimed, ainda que sejam autônomas, pertencem à mesma rede, que abrange diversas empresas, a justificar a responsabilidade solidária entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma delas, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. 7. Precedente do STJ: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida [...]". (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017) 8. Agravo por instrumento conhecido e improvido.”(Acórdão n.1078343, 07123865920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a urgência do pleito tampouco se vislumbra, haja vista ainda não ter ocorrido qualquer determinação de constrição de bens. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator